Tribunal: TJSP
Processo: 1007017-15.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE NULIDADE DE CONTRATO. Empresa-autora que foi vítima do 'golpe da linha telefônica'. Ação julgada procedente para declarar inexigível. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Cláusula de eleição de foro. Rejeição. Prestação de serviços. Anúncio publicitário. Ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços prestados pela ré. Não há como

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE NULIDADE DE CONTRATO. Empresa-autora que foi vítima do 'golpe da linha telefônica'. Ação julgada procedente para declarar inexigível. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Cláusula de eleição de foro. Rejeição. Prestação de serviços. Anúncio publicitário. Ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços prestados pela ré. Não há como se reputar válido o contrato anexado aos autos, que, além de apócrifo, teria sido celebrado por gerente da empresa-autora, sem prova de que teria poderes para tanto. Inaplicabilidade da teoria da aparência. Indevida cobrança. Inexigibilidade do débito. Recurso desprovido.